Tribunal: TJBA
Processo: 8028292-77.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8028292-77.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: ROGÉRIO COUTO DIAS SANTOS Advogado(s): PRISCILA FREITAS COUTO RÉU: ESTADO DA BAHIA Procurador: JOSÉ HOMERO S. CÂMARA FILHO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE JULGADO PROLATADO EM MANDADO SEGURANÇA. EXECUÇÃO. SERVIDOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18%. INCIDÊNCIA A PARTIR DE JULHO DE 2010. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM AGOSTO DE 2010. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO REQUERENTE DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AUTOR. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO. VERBA HONORÁRIA A CARGO DO REQUERIDO, NA BASE DE 15% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos esta impugnação ao cumprimento de sentença nº 8028292-77.2019.805.0000, em que figura como exequente Rogério Couto Dias Santos e executado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, assim o fazendo pelos motivos a seguir expostos: Data registrada no sistema